Tribunal: TJPA
Processo: 0801975-67.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801975-67.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ERRO MATERIAL.
ART. 1022, III
, CPC/2015. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO.
ART. 1022, II
, CPC/2015. OCORRÊNCIA. D
ELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA AO CRÉDITO ORIUNDO DO AINF Nº 372011510003551-2.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. POR UNANIMIDADE.

1.
Incidência de
erro material
(ART. 1022, III
, CPC/2015).

Retificação da parte dispositiva do acórdão que diz
“CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO” passando a constar
“
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
”.

2.
Ocorrência de Omissão
(ART. 1022, II
, CPC/2015)
.
Necessidade de
delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2, não alcançando
outros
créditos vencidos e
demais hipóteses previstas na Instrução Normativa 0013/2005 da SEFA.

3.
Embargos de Declaração Acolhidos. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher o recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINAGEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA,
diante de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, nos autos eletrônicos de Agravo de Instrumento (processo nº
0801975-67.2017.8.14.0000
- PJE
), interposto pela embargada.

A decisão embargada teve os seguintes termos (Id
2083477
):

(...)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. LIMINAR QUE AFASTOU A SITUAÇÃO CADASTRAL DE ATIVO NÃO REGULAR E A POSSIBILIDADE DE BAIXA NA INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE CONSULTA AO ESTADO DO PARÁ DESOBRIGANDO O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. CANCELAMENTO ABRUPTO COM APREENSÃO DE MERCADORIAS. NECESSIDADE DE GARANTIR O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Empresa agravada com situação cadastral alterada para “ativo não regular” em virtude do não recolhimento antecipado do ICMS através da AINF nº 372011510003551-2, e risco de baixa de sua inscrição estadual, bem como, apreensão e depósito de mercadorias, objetivando o recolhimento antecipado do tributo. 2. Insurgência contra decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu liminar para alterar a situação cadastral da agravada para “ativo regular”, bem como, determinou que o agravante se abstenha de praticar atos tendentes à baixa na inscrição estadual da empresa. 3. Empresa agravada detentora de consulta formulada ao Estado do Pará que, até então, a desobrigou do recolhimento antecipado do ICMS. 4. A discussão a respeito dos limites da consulta realizada pela empresa agravada junto ao agravante, que se posicionou inicialmente pelo não recolhimento antecipado do ICMS, será melhor dirimida no decorrer da instrução processual na origem, sendo necessário garantir, neste momento, o livre exercício da atividade econômica. 5. Precedentes do STF e STJ para repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 6.Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito. 7. Presença dos requisitos autorizadores da tutela concedida na origem. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 9. À unanimidade.
(...)

Em razões recursais
(id 2108076),
o embargante
aponta
omissão no julgado quanto ao pedido de delimitação da decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de que a Fazenda Estadual não seja compelida a manter a empresa Agravada na condição de “Ativo Regular” caso existam outros débitos Instrução Normativa nº 0013/2005.

Outrossim, requer seja sanado erro material entre o item 8 da ementa que consigna “Agravo de Instrumento conhecido e não provido” e a parte dispositiva do acórdão que diz “Conhecer e dar parcial provimento”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e
acolhimento dos Aclaratórios, para sanar os vícios suscitados.

Em contrarrazões (
id. 2278820.),

o embargado requer o não conhecimento dos Embargos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se há omisão e erro material na decisão que manteve a
tutela concedida na origem.

Os
Embargos de Declaração
constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do
art. 1.022 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

DO ERRO MATERIAL

O embargante aponta erro material na parte dispositiva do acórdão que diz “Conhecer e dar parcial provimento”, tendo em vista que a ementa do julgado consigna “Agravo de Instrumento conhecido e não provido”.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.022, III, incluiu o erro material entre as hipóteses de cabimento dos Embargos Declaratórios.

Acerca do tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção leciona:

A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado o erro material sob a forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação, em especial quanto à interrupção do prazo recursal (In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.714-1.716).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 15.649/SP, definiu ser erro material aquele perceptível sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na decisão.

Assim, erro material consiste na inexatidão material,
que, de forma evidente, resulta em efetiva contradição entre
o conteúdo expresso na decisão
e a vontade do julgador.

No caso sob exame,
identifica-se a existência do vício apontado,
pois, embora a decisão embargada tenha sido proferida no
sentido de negar provimento ao recurso,
o dispositivo
do acórdão
deixou assim de proceder.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça firmou entendimento, pelo que destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1022, III.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; 2.
Em que pese o acórdão haver examinado e decidido acerca da prescrição, fazendo constar, inclusive, na ementa os termos da decisão, o dispositivo deixou de assim proceder, o que merece retoque;
3. Deve, portanto, passar a constar da parte dispositiva do julgado a limitação das verbas devidas, a título de FGTS e saldo de salário, aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, nos termos do Decreto nº 20.910/32.4;

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

(2017.04135429-24, 181.903, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19) Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR.

EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2.
Estando dissociadas a decisão embargada do que foi requerido pelo embargante, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para corrigir-se o erro material.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. (2017.03405503-27, 179.102, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-10)
Grifei

Portanto, assiste razão ao embargante,
uma vez que o erro material
prejudica a exata compreensão do julgado.

De igual, impõe-se o acolhimento dos presentes Aclaratórios para sanar
a
omissão com relação ao pedido de delimitação dos efeitos da decisão agravada.

Observa-se que o Juízo de origem,
ao determinar a alteração da situação cadastral da empresa para “ativa regular”, deixou de restringir a medida
ao crédito tributário objeto da lide, consubstanciado no Auto de Infração nº 372011510003551-2.

Com efeito, caso existam outros débitos não adimplidos, não pode a Fazenda Estadual ser compelida a manter a embargada na condição de “Ativo Regular”.

Assim, deve a determinação judicial ser delimitada ao AINF nº 372011510003551-2, não alcançando
outros
créditos vencidos e
demais hipóteses previstas na Instrução Normativa 0013/2005 da SEFA.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
ACOLHO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para
retificar a parte dispositiva do acórdão embargado, passando a constar
“
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
”
onde se lê “CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO”, bem como,
delimitar os efeitos da decisão agravada ao crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372011510003551-2.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020